Tribunal: TCU
Processo: 043.142/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3241/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.142/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Maria Furtado Cevidanes (XXX.818.877-XX); Andre Ribeiro dos Santos (XXX.187.997-XX); Celio Tehry (XXX.277.879-XX); Elsie de Andrade Farias (XXX.875.732-XX); Juliano de Melo Lustosa (XXX.758.019-XX); Mario Matsumoto Fujii (XXX.932.368-XX); Paulo Cesar de Freitas (XXX.273.638-XX); Raimunda Gama dos Santos Rosas (XXX.657.432-XX); Ricardo Pereira da Cunha (XXX.541.938-XX); Rodrigo Silva Miranda (XXX.494.821-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.